Tribunal: STF
Processo: ARE 1571482
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. paridade. Lei Federal 13.327/2016. Ausência de ofensa constitucional direta. Reexame de legislação infraconstitucional. Alegada violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) saber se as razões recursais são suficientes para infirmar a conclusão de que a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria a reapreciação da legislação infraconstitucional, inviabilizando o processamento pela via extraordinária; (ii) saber se o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/1988), exige a manifestação expressa do órgão judicante sobre todos os argumentos apresentados pela parte; e (iii) saber se o Tema 660 é aplicável ao caso.



    III. Razões de decidir



    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.



    4. A eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria a reapreciação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, o que demonstra a não ocorrência de ofensa constitucional direta e inviabiliza o processamento pela via extraordinária.



    5. A jurisprudência do STF reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da CF/1988 não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.



    6. O STF assentou, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 660), que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental não provido.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CF/1988, art. 93, IX.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.223.164 RG (Tema 1.089), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário; STF, RE 1382941 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 13.09.2023; STF, ARE 1289967 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09.04.2024; STF, RE 1319955 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 10.09.2021; STF, AI 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.08.2010; STF, RE-RG 748.371 (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 01.08.2013.